Tribunal: TJMT
Processo: 1014515-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014515-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA - CPF: 429.408.851-68 (APELANTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND - CPF: 855.246.036-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014515-87.2018.8.11.0041

Apelação no 1014515-87.2018.8.11.0041

Apelante
: Leila Sebastiana Jesus de Oliveira Santana Silva

Apelado
: Banco Bonsucesso Consignado S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014515-87.2018.8.11.0041

Apelação no 1014515-87.2018.8.11.0041

Apelante
: Leila Sebastiana Jesus de Oliveira Santana Silva

Apelado
: Banco Bonsucesso Consignado S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Leila Sebastiana Jesus de Oliveira Santana Silva.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, que a apelante move em face de
Banco Bonsucesso Consignado S.A.
, em razão de contrato de empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

Sentença
:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 48250982): sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porquanto afirma que a instituição bancária não comprovou adequadamente a contratação.

Afirma que contestou a assinatura constante no contrato juntado pelo banco, que alega não ser sua.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, nos termos dos pedidos realizados na petição inicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 48250985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014515-87.2018.8.11.0041

Apelação no 1014515-87.2018.8.11.0041

Apelante
: Leila Sebastiana Jesus de Oliveira Santana Silva

Apelado
: Banco Bonsucesso Consignado S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação de
Leila Sebastiana Jesus de Oliveira Santana Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, que move em face de
Banco Bonsucesso Consignado S.A.
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o banco à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a autora que o banco requerido realiza descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado.

Verifica-se que a autora objetiva a declaração de inexistência da relação jurídica, ao argumento de que desconhece a contratação.

Do exame, extrai-se que o banco apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, como
o “
Termo de adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”
, firmado entre as partes (Id. 48250964 - Pág. 2), bem como extratos do cartão de crédito n° xxxx.xxxx.xxxx.0316, que demonstram a realização de saques pela autora (Id. 48250965 - Pág. 20), bem como a utilização do cartão para realização de compras no comércio local (Id. 48250965 - Pág. 32)
,

documentos pessoais apresentados pela autora no momento da contratação e comprovante de residência (Id. 48250964 - Pág. 4 e seguintes).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, pertinente o registro de que a autora alega que a assinatura constante do contrato não é sua.

Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que de forma mínima, tais alegações, máxime porque, conforme restou demonstrado em sentença, a assinatura aposta no
“
Termo de adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”

(Id. 48250964 - Pág. 2) é similar às assinaturas na procuração e nos documentos pessoais da autora juntados com a inicial (Id. 48249495 - Pág. 1 e seguintes).

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020